Tribunal: TJDFT
Processo: 0751484-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751484-04.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS FELIPE GONCALVES SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente a D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA para PARECER. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator